Tribunal: TJMT
Processo: 1036743-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.o 1036743-72.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
IMPETRANTE(S): DR. LORRAN DE SOUZA SANTOS
PACIENTE(S): ALDO JOSE DA SILVA OLIVEIRA
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal). A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar e pede sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentação idônea e (ii) estabelecer se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da materialidade do crime e dos indícios de autoria demanda revolvimento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual essa parte da impetração não é conhecida.
4. A prisão preventiva deve ser decretada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, incluindo a demonstração concreta do periculum libertatis, o que não restou suficientemente evidenciado nos autos.
5. O paciente possui ocupação lícita, residência fixa e não possui antecedentes criminais, o que indica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
6. A distância de aproximadamente 50 km entre o paciente e a vítima reduz o risco de reiteração delitiva, sendo suficiente a imposição de medidas protetivas para garantir a integridade da vítima.
7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares atende ao princípio da proporcionalidade, assegurando a efetividade do processo sem impor constrição excessiva à liberdade do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva exige demonstração concreta do periculum libertatis, não bastando a gravidade abstrata do delito.
2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão deve ser priorizada quando suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.
3. A distância geográfica entre agressor e vítima pode ser considerada na avaliação da necessidade de segregação cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 129, § 13; Lei n.o 11.340/2006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036743-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (IMPETRANTE), ALDO JOSE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 029.405.361-12 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ELAINE FELL - CPF: 056.346.261-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal). A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar e pede sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentação idônea e (ii) estabelecer se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da materialidade do crime e dos indícios de autoria demanda revolvimento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual essa parte da impetração não é conhecida.

4.

A prisão preventiva deve ser decretada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, incluindo a demonstração concreta do
periculum libertatis
, o que não restou suficientemente evidenciado nos autos.

5.

O paciente possui ocupação lícita, residência fixa e não possui antecedentes criminais, o que indica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

6.

A distância de aproximadamente 50 km entre o paciente e a vítima reduz o risco de reiteração delitiva, sendo suficiente a imposição de medidas protetivas para garantir a integridade da vítima.

7.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares atende ao princípio da proporcionalidade, assegurando a efetividade do processo sem impor constrição excessiva à liberdade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva exige demonstração concreta do
periculum libertatis
, não bastando a gravidade abstrata do delito.

2.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão deve ser priorizada quando suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

3.

A distância geográfica entre agressor e vítima pode ser considerada na avaliação da necessidade de segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 129, § 13; Lei n.o 11.340/2006.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Aldo José Da Silva Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08 de dezembro de 2024, pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal) cuja segregação foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e na preservação da integridade física, moral e psíquica da vítima.

A defesa sustenta a ocorrência de erro na tipificação do crime imputado ao paciente, argumentando que não houve prática de lesão corporal. Fundamenta-se no exame de corpo de delito, que não apontou a existência de escoriações na vítima, além do depoimento desta, indicando que a conduta atribuída ao paciente caracterizou-se como um mero entrevero entre as partes, sem configurar violência física.

Aduz que o decreto de prisão cautelar carece de fundamentação idônea. Argumenta que o paciente não oferece mais risco a suposta Vítima, vez que conta com medida protetiva expedida em seu desfavor.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Aduz que o decreto de prisão cautelar carece de fundamentação idônea, limitando-se a valorar a gravidade abstrata do delito, sem demonstrar a presença de periculum libertatis. Alega que não estão configurados os motivos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando que o requerente é primário, possui emprego lícito e residência fixa, além de ter três filhos menores impúberes que dependem exclusivamente de seu trabalho.

Argumenta, ainda, que o paciente se encontra a aproximadamente 50 quilômetros da cidade de Confresa-MT, o que garante o distanciamento entre ele e a vítima, reforçando a desnecessidade da prisão preventiva.

Com base nos argumentos apresentados, a defesa requer, em caráter liminar, a revogação do decreto de prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, podendo, se necessário, ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a revogação definitiva do referido decreto, assegurando a liberdade plena do paciente.

Pleito liminar indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, é pela concessão parcial do mandamus, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, assim ementado:

““HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADO CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART.129, § 13, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI No 11.340/2006) – NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA À REGRA DE PROGRESSIVIDADE DAS RESTRIÇÕES PESSOAIS – POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS COM A IMPOSIÇÃO, ADICIONAL, DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PACIENTE. PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS PROTETIVAS, EM ESPECIAL A MEDIDA PROTETIVA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PACIENTE” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso ora tratado, pretende o impetrante, a concessão da liberdade e na impossibilidade desta, a substituição a prisão cautelar imposta nesse momento ao paciente, por medidas cautelares diversas.

Observa-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08 de dezembro de 2024, pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art.129, § 13, do Código Penal) cuja segregação foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e na preservação da integridade física, moral e psíquica da vítima.

Dos dados do inquérito policial, tem-se que:

"QUE mantinha um relacionamento com ALDO a aproximadamente cinco meses, sendo que durante esse período passaram a morar juntos; QUE que na data de ontem dia 07/12/2024 o casal decidiu ir até uma lanchonete comer um espetinho; QUE já no estabelecimento, pediram a comida e beberam juntos 04 cervejas, quando o suspeito disse em tom sério que a declarante não servia pra ele; QUE a declarante retrucou dizendo "ENTÃO SE EU NÃO ESTOU SERVINDO, ARRUMA OUTRA"; QUE após, o suspeito levantouse alterado, injuriando a declarante, dizendo que ela era uma desgraçada e que merecia morrer; QUE ele disse ainda que iria pegar sua arma que estava na caminhonete, tendo ido até o veículo, momento em que a declarante correu e se escondeu no banheiro; QUE ALDO empurrou a porta do mencionado banheiro e arrastou pelo braço, momento em que a declarante empurrou o suspeito e saiu andando na frente dele em direção ao veículo; QUE no interior deste, o suspeito saiu de arrancada e passou por cima do canteiro central; QUE em ato continuo ele dizia que a declarante era uma desgraçada e que merecia morrer, tendo dito que não a mataria nem de faca ou de revolver, que merecia morrer afogada no cacau ou queimada; QUE ele dirigiu o veículo sentido ao rio cacau, dando a entender que iria concretizar seus intentos; QUE durante o trajeto, o ALDO agrediu fisicamente a declarante com tapas, murros na cabeça e puxões de cabelo e, nesse interim, o pneu da caminhonete furou, momento em que ALDO parou para verificar o pneu; QUE a declarante aproveitou para empreender fuga, tendo encontrado um grupo de caminhoneiros que estavam no pátio da empresa Xiru-ar localizada na br 158 próximo ao rio cacau; QUE então desesperada declarante pediu ajuda; QUE esses motoristas se uniram e conseguiram conter ALDO e acionaram a PM; QUE declarante não apresenta lesões corporais aparentes, porém está com a cabeça dolorida; QUE a declarante está muito assustada; QUE acredita que se o pneu do carro não tivesse furado, ALDO teria a matado conforme havia ameaçado; QUE a declarante está decidida a encerrar o relacionamento; QUE solicita medidas protetivas de urgência, pois teme por sua vida uma vez que ALDO possui arma de fogo; QUE a arma dele é um revolver, que porém a declarante não sabe informar mais detalhes sobre a mesma, bem como não tem conhecimento se essa arma possuí registro ou se ALDO é CAC; QUE manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor de ALDO (...)" (sic)

Como se sabe, são pressupostos básicos da prisão preventiva o
fumus comissi delicti
(fumaça de cometimento do crime), que na realidade se refere à materialidade e indícios de autoria, de modo que para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Sabe-se que somente poderá ser decretada a prisão cautelar nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
periculum libertati
s do indivíduo (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

De imediato, tenho que a pretensão elaborada pelo impetrante, quanto a ausência de elementos que

demonstrem a autoria e a materialidade, destaco que se tratam de questões que demandam amplo revolvimento probatório, sendo inviável na via estreita do habeas corpus, razão pela

qual não conheço dessa parte da impetração, por ser afeta às vias ordinárias.

Ato seguinte, observa-se que os fatos ocorreram em contexto extraordinário e que tudo aconteceu por conta da bebedeira de ambos, ademais, pelo que há nos autos, trata-se de pessoa honesta, possuidora de ocupação lícita e endereço certo, não tendo indicativos de que solto voltará a cometer outras infrações contra a suposta vítima.

No caso ora tratado,

embora existam indícios de materialidade e autoria delitiva, por meio do boletim de ocorrência, tenho como viável a substituição da prisão preventiva do paciente, por medidas cautelares diversas da prisão, visto que o beneficiário não ostenta vida pretérita questionável, possui ocupação lícita e endereço fixo. Ademais, o paciente é arrimo de família.

Não se ignora que o magistrado de origem não logrou êxito em demonstrar de forma efetiva, os riscos que a liberdade provisória do beneficiário, traria para a coletividade, sendo que conforme consta dos autos, atualmente o paciente reside em localidade distante 50km aproximadamente da suposta vítima, não reluzindo elementos que indiquem que o risco de soltura do paciente não possa ser dirimido por medidas diversas da prisão, como as medidas cautelares, possíveis de aplicação, até porque, uma vez estabelecidas as cautelares e não cumpridas pelo paciente, este abrirá um espaço para efetivamente as medidas constritivas de sua liberdade, o alcancem!

Assim, não posso me furtar ao fato de que as figuras da necessariedade e adequabilidade se fazem presentes
in casu
, visto não se observar a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-lo de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não ser alcançado pela lei.

Por essa frente, tenho como necessário promover a adequação, diante da concessão da ordem, mediante a fixação de medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que porventura venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Desta forma, determino o cumprimento das seguintes medidas cautelares abaixo elencadas, como condição para manutenção do paciente em liberdade:

a)

deve o paciente manter distância mínima de 01 (um) quilômetro da vítima;

b)

Não manter qualquer contato com a vítima Paula Elaine Fell;

c)
a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

d)
o comparecimento a todos os atos judiciais;

e)
o uso de tornozeleira eletrônica (monitoramento eletrônico)

f)
o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo juízo
a quo
.

Ao final, seja explicitado à paciente que o descumprimento de qualquer uma das condições acima expostas bem como eventuais condições a serem fixadas pelo juízo de origem, implicará em imediata perda da liberdade provisória e restituição da prisão preventiva em unidade prisional.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do writ e na parte conhecida, julgo procedente a ação mandamental e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM pleiteada, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025